Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PANDEMIA. COVID-19. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CRISE ECONÔMICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ALUGUEIS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. VERBA LOCATÍCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus prejudicou a situação financeira de muitos locatários, conduzindo à necessidade de readequação das relações locatícias. Não obstante, deve-se levar em consideração que a situação pandêmica não atingiu apenas aos locatários, refletindo também sobre os locadores, mormente aqueles que dependem dessa renda para a subsistência.

2. Para que seja possível a intervenção judicial com a finalidade de impor a renegociação dos encargos locatícios faz-se imprescindível que o locatário comprove que foi fortemente prejudicado pelos efeitos da pandemia, a impossibilitá-lo de honrar com seus compromissos contratuais, dada onerosidade excessiva. Não bastando, para tanto, mera alegação.

3. Recurso não provido.